Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Direito da criança e do adolescente. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Matrícula de menor. Colégio militar dom pedro ii. Natureza pública e híbrida da instituição. Art. 53, v, do eca. Direito de irmãos frequentarem a mesma instituição de ensino. Melhor interesse da criança. Portador de tea. Princípio da publicidade e legalidade. Irregularidades no processo seletivo. Recursos não providos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II (APAM) e pelo Distrito Federal contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o Colégio Militar Dom Pedro II está sujeito às disposições do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerando sua alegada natureza híbrida; (ii) analisar a validade dos critérios editalícios e se podem prevalecer sobre o direito à convivência escolar e familiar assegurado ao menor, especialmente em razão de sua condição de portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, V, do ECA assegura o direito de acesso à escola pública próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica, privilegiando a convivência familiar e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. O Colégio Militar Dom Pedro II, ainda que possua natureza híbrida e seja administrado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e mantido parcialmente por recursos de contribuições da APAM, integra a rede pública de ensino, conforme disposto na Lei Distrital no 2.393/1999 e no Decreto no 21.298/2000, estando sujeito às normas legais aplicáveis às escolas públicas.
5. A condição do autor como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) justifica, sob o prisma do princípio do melhor interesse da criança, a necessidade de convivência escolar com sua irmã, a fim de assegurar seu pleno desenvolvimento emocional e social.
6. Critérios editalícios que priorizem a ordem cronológica de inscrição para preenchimento de vagas remanescentes, em desacordo com a ordem de prioridade prevista na Portaria no 27/2023, e sem a devida publicidade, violam os princípios da transparência, e da isonomia e não podem prevalecer sobre direitos fundamentais previstos em lei, prejudicando candidatos prioritários e desrespeitando a própria regulamentação administrativa do colégio.
7. Alegações de comprometimento administrativo e pedagógico do colégio, em razão do cumprimento da legislação protetiva, não têm o condão de afastar direitos previstos no ordenamento jurídico, cabendo à instituição pública adaptar-se às exigências normativas.
8. A jurisprudência consolidada reconhece que, em conflitos entre normas administrativas e o melhor interesse da criança, prevalece a proteção integral ao menor, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3o do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A natureza híbrida do Colégio Militar Dom Pedro II não afasta a aplicação das disposições do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 2. Critérios administrativos ou editalícios que contrariem normas legais protetivas da infância e a transparência são inválidos e devem ser afastados em favor do direito fundamental do menor, especialmente em processos seletivos de instituições públicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 ECA, art. arts. 3o e 53, V; CPC, art. 85, § 11, Lei Distrital n. 2.393/1999; Decreto n. 21.298/2000. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639982, 0701368-57.2021.8.07.0014, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 28.11.2022.